Tribunal: TJDFT
Processo: 0739986-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. NÃO INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA SUA LOCALIZAÇÃO EM EMPRESAS OU ÓRGÃOS NÃO INSTITUCIONAIS. ÔNUS DA PARTE. DISPENSA DA OITIVA. PRECLUSÃO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de reclamação defensiva em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas Uber do Brasil, Ifood, Mercado Livre, Shopee e Amazon para localização de testemunha.
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é ônus da parte ou do Juízo a produção de diligências para o encontro de endereço de testemunha; e (ii) se realizada a posterior desistência da oitiva da testemunha na ação penal, opera-se a preclusão.
III. Razões de decidir:
3. Diligenciados todos os endereços constantes dos autos, inclusive, no INFOSEG, CRCJUD e Banco de Certidões, todos sem sucesso na localização da testemunha.
4. Compete à parte fornecer ao Juízo dados suficientes à localização da testemunha arrolada, não sendo o magistrado obrigado a diligenciar para a execução de ato que não lhe é atribuível. Precedentes do STF, do STJ e deste TJDFT.
5. Não obstante, tendo em vista que o reclamante, posteriormente ao ajuizamento desta Reclamação, dispensou a oitiva da referida testemunha na ação penal e os réus já foram interrogados, estando o feito na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, encontra-se preclusa a insistência na oitiva da referida testemunha.
IV. Dispositivo:
6. Reclamação improcedente.